Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TABELA PRICE. VALIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos nos autos da ação de compra e venda do imóvel. 1.1. Nesta sede recursal, os apelantes requerem o reconhecimento do cerceamento de defesa para fins de deferir a realização de prova pericial contábil. Alegam abusividade das cláusulas contratuais e a ilegalidade da utilização da tabela Price. Sustentam, por fim, a abusividade da cobrança da comissão de corretagem.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. Na espécie, não há se falar em cassação da sentença por ausência de produção de prova pericial, pois a matéria é eminentemente de direito. Assim, o pedido de produção de prova pericial, no caso, não atende aos parâmetros de necessidade e de utilidade do provimento jurisdicional, inapta, portanto, para alterar o resultado do julgamento, motivo pelo qual não há se falar em violação à ampla defesa, ao sistema de persuasão racional e do dever de motivação.
3. Mérito. 3.1. Capitalização de juros. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou a questão ao permitir a incidência da capitalização de juros em periodicidade mensal nos contratos de mútuo, firmados a partir de 31 de março de 2000, com espeque na redação do artigo 5o da Medida Provisória n. 1963-17, verbis: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”. 3.3. A Lei n. 9.514/97 preconiza que as operações de financiamento imobiliário poderão ser garantidas por alienação fiduciária de bem imóvel, não sendo privativas das entidades que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI. 3.4. Precedente: “(...) Nos contratos firmados no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), é permitida a capitalização de juros, conforme previsão do art. 5o, § 2o, da Lei n. 9.514/97. Afigura-se desnecessário, portanto, analisar se a eventual utilização da Tabela Price resultou em capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida pelo ordenamento jurídico.” (07025039120228070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 25/5/2023).
4. Tabela Price. 4.1. A principal característica do tipo de amortização utilizado na tabela Price é apresentar o mesmo valor de parcela durante todo o tempo de pagamento, ou seja, a primeira e a última prestação do financiamento terão o mesmo valor. 4.2. No caso, havendo previsão contratual de sua incidência, em mútuo sujeito à expressa capitalização de juros, não há se falar em abusividade de sua cobrança.
5. Comissão de corretagem. 5.1. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 983 (RESP repetitivo no 1.599.511), a validade da cobrança de comissão de corretagem é condicionada à prévia informação sobre a responsabilidade pelo pagamento do encargo. 5.2. Na hipótese, extrai-se que o contrato entabulado entre as partes trouxe previsão acerca da comissão de corretagem, em linguagem simples, clara, específica e em negrito. 5.3. Precedente: “(...) A cobrança de comissão de corretagem imobiliária é válida quando o consumidor é previamente informado sobre a responsabilidade pelo pagamento do encargo. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do RESP repetitivo no 1.599.511 (Tema no 938). A ausência de prova sobre eventual pagamento a esse título compromete a validade da cláusula que transfere ao promitente/comprador essa obrigação. 6. Recurso conhecido e não provido.” (07065892620188070014, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 22/2/2021).
6. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 318.090,70), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, não se aplicando à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC
7. Recurso improvido.